Tribunal: TJPA
Processo: 0867568-42.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867568-42.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA PARÁ

APELADO: SUZE MARGARIDA BALIEIRO FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou a tutela antecipada e condenou ao pagamento de R$10.000,00 à consumidora, em razão da demora injustificada na ligação de energia elétrica e troca de titularidade do imóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na ligação de energia elétrica em imóvel residencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de compensação deve ser reduzido por excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando a concessionária sujeita à responsabilidade objetiva por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A energia elétrica é serviço público essencial que deve ser prestado de forma contínua, eficiente e adequada, conforme preceitua o art. 22 do CDC e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5.

A concessionária descumpre suas obrigações legais e regulamentares ao não realizar a ligação da energia dentro do prazo de 5 dias úteis, realizando o serviço apenas após 90 dias e mediante ordem judicial, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

A alegação da empresa quanto à necessidade de apresentação de documentos não afasta a responsabilidade, pois cabe à concessionária orientar o consumidor e adotar as medidas técnicas necessárias à adequada prestação do serviço.

7.

Os débitos pretéritos vinculados a terceiros não autorizam a negativa de ligação de energia a novo titular do imóvel, sendo obrigação de caráter pessoal e não propter rem.

8.

A privação prolongada de serviço público essencial e a necessidade de intervenção judicial configuram dano moral, conforme conceito definido pela própria ANEEL (art. 2º, XIX, da Resolução nº 414/2010).

9.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado em primeira instância é superior à média praticada em casos análogos; sua redução para R$ 5.000,00 preserva os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar a função compensatória e pedagógica da indenização.

10.

A redução do quantum indenizatório não altera a condição de sucumbência da apelante, incidindo o art. 86, parágrafo único, do CPC, razão pela qual mantêm-se os honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EQUATORIAL ENERGIA PARÁ contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SUZE MARGARIDA BALIEIRO FRANCO.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial em face EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para confirmar a tutela antecipada deferida, condenar ainda a requerida a reparar o dano moral a autora, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos pelo INPC a partir da publicação desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do início do fato causador.

Custas e honorários sucumbenciais pela parte ré, este fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

A apelante sustenta em suas razões recursais que merece reforma a decisão quanto aos danos morais arbitrados, argumentando que realizou a troca de titularidade para o nome da autora tão logo verificou os documentos comprobatórios necessários para a realização do serviço, sendo excessivo e desproporcional o valor arbitrado.

Aduz que não pode efetuar serviços como troca de titularidade sem a apresentação pelo consumidor dos documentos pertinentes, o que ocorreu apenas com o ingresso da ação. Alega ter agido no exercício regular do direito, sendo sua atividade inteiramente regulamentada pela ANEEL.

Sustenta a ausência de ato ilícito e de comprovação satisfatória dos alegados danos morais pela apelada, tratando-se de mero dissabor pela demora na realização do serviço. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilização da concessionária de energia elétrica pela demora na ligação do serviço em imóvel residencial recém-adquirido pela consumidora, bem como à adequação do valor fixado a título de danos morais.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14
[1]
do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a demonstração de culpa para a reparação de danos causados por defeitos na prestação de serviços. Trata-se, ademais, de fornecimento de serviço público essencial, que deve ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente, nos termos do art. 22
[2]
do CDC.

No caso dos autos, a consumidora solicitou a ligação de energia elétrica em três oportunidades distintas: em
05/11/2019
(protocolo nº 9607505), em
13/11/2019
(protocolo nº 96007502/96758053) e em
04/12/2019
(protocolo nº 98377841), todas sem atendimento efetivo. O prazo regulamentar previsto pela própria concessionária, em conformidade com a Resolução nº 414/2010
[3]
da ANEEL, é de 5 (cinco) dias úteis, mas o serviço somente foi realizado cerca de 90 dias após o primeiro pedido, e ainda assim em cumprimento de decisão judicial liminar. Tal circunstância evidencia o inequívoco descumprimento das obrigações legais e regulamentares assumidas pela concessionária, configurando falha na prestação do serviço.

A alegação da apelante de que houve equívoco inicial no enquadramento do pedido como “ligação nova” em vez de “troca de titularidade” não afasta a responsabilidade. Ao consumidor cabe relatar suas necessidades; à concessionária, por deter conhecimento técnico, incumbe orientar adequadamente e adotar as providências corretas. A insistência da consumidora em protocolar sucessivas solicitações evidencia que a inércia decorreu da conduta da empresa, e não de eventual falha do usuário.

Ademais, cumpre ressaltar que os débitos pretéritos vinculados a terceiros não podem justificar a negativa de ligação ou religação de energia em nome de novo adquirente, por se tratar de obrigação pessoal e não
propter rem
, como já decidido por esta Turma Julgadora
[4]
.

Assim, de rigor a manutenção do capítulo da sentença que reconheceu a responsabilidade da Equatorial

No que toca ao dano moral, a conduta da apelante extrapola o mero dissabor cotidiano. A privação de energia elétrica – serviço público essencial – por período superior a dois meses, somada à necessidade de intervenção judicial para compelir a concessionária ao cumprimento de sua obrigação, caracteriza constrangimento relevante e inaceitável. A própria ANEEL, em seu art. 2º, XIX
[5]
, da Resolução nº 414/2010, conceitua como dano moral qualquer constrangimento à moral ou honra do consumidor causado por problema no fornecimento da energia ou no relacionamento comercial com a distribuidora, estando, portanto, a situação experimentada pela consumidora enquadrada perfeitamente no conceito regulatório de dano moral estabelecido pela agência reguladora.

Quanto ao valor arbitrado na sentença (R$10.000,00), embora adequado para reconhecer a gravidade da conduta, mostra-se ligeiramente superior à média fixada em casos análogos por este órgão de julgamento
[6]
. Assim, a redução para R$ 5.000,00 revela-se medida que harmoniza os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando a função compensatória e pedagógica da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

O montante ora fixado reflete a extensão do dano decorrente da privação de serviço essencial por período aproximado superior a dois meses, com religação após tutela judicial. Tal montante mantém a função compensatória e pedagógica, em consonância com a orientação desta 2ª Turma de Direito Privado e evita exacerbação punitiva e enriquecimento sem causa.

Por fim, no tocante ao pedido de redução ou redistribuição dos honorários advocatícios fixados na sentença em 20% sobre o valor da condenação, não assiste razão à apelante. Isso porque, ainda que o recurso tenha sido parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório, a modificação foi apenas subsidiária e não alterou a sua condição de parte sucumbente. Aplicável, portanto, o art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, se um dos litigantes sucumbe em parte mínima do pedido, o outro deve responder, por inteiro, pelas despesas e honorários. Assim, mantém-se a condenação da apelante ao pagamento integral dos honorários de sucumbência no percentual arbitrado pelo Juízo de origem, por se revelar adequado e proporcional à complexidade da causa.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para apenas e tão somente reduzir os danos morais para R$5.000,00, valor que melhor se coaduna com a jurisprudência desta Turma e com a extensão do dano experimentado pela consumidora.

A quantia deverá ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora na forma do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, combinada com a taxa prevista no art. 406 do mesmo diploma, observando-se como termo inicial para a correção a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e para os juros a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 14. O fornecedor de servi
ç
os responde, independentemente da exist
ê
ncia de culpa, pela repara
çã
o dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à
presta
çã
o dos servi
ç
os, bem como por informa
çõ
es insuficientes ou inadequadas sobre sua frui
çã
o e riscos.

[2]
Art. 22. Os
ó
rg
ã
os p
ú
blicos, por si ou suas empresas, concession
á
rias, permission
á
rias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, s
ã
o obrigados a fornecer servi
ç
os adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, cont
í
nuos.

[3]
Art. 31, Resolu
çã
o Aneel. A liga
çã
o da unidade consumidora ou adequa
çã
o da liga
çã
o existente deve ser efetuada de acordo com os prazos m
á
ximos a seguir fixados: (Reda
çã
o dada pela REN ANEEL 670, de 14.07.2015)

(...)

II
–
5 (cinco) dias
ú
teis para unidade consumidora do grupo B, localizada em
á
rea rural; e

[4]

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL A
ÇÃ
O COMINAT
Ó
RIA E TUTELA ANTECIPADA.
TRANSFER
Ê
NCIA DE UNIDADE CONSUMIDORA E RESTABELECIMENTO DE ENERGIA EL
É
TRICA. NATUREZA JUR
Í
DICA PESSOAL E N
Ã
O PROPTER REM
. AQUISI
ÇÃ
O DE FUNDO DE COM
É
RCIO, EXPLORA
ÇÃ
O DA MESMA ATIVIDADE ECON
Ô
MICA E SUCESS
Ã
O PROCESSUAL N
Ã
O COMPROVADA. INOBSERV
Â
NCIA DO ENCARGO PROBAT
Ó
RIIO LISTADO NO ARTIGO 373 II CPC. SENTEN
Ç
A MANTIDA IRRETOC
Á
VEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA
–
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
N
º
0838070-66.2017.8.14.0301
–
Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

–
2
ª
Turma de Direito Privado
–
Julgado em
14/05/2024
)

EMENTA. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO E INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE. IMPOSI
ÇÃ
O DE D
É
BITO ATRIBU
Í
DO AO ANTIGO MORADOR. ABUSIVIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSUMO DE ENERGIA POSTERIOR A MUDAN
Ç
A DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
–
Servi
ç
o de fornecimento de energia el
é
trica que
é
obriga
çã
o pessoal e n
ã
o propter rem, devendo a cobran
ç
a ser dirigida em face de quem utilizou o servi
ç
o.

2 - Valor do Dano moral de R$ 5.000,00 que n
ã
o comporta modifica
çã
o, pois observa os princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
–
Merece pequeno reparo a senten
ç
a, t
ã
o somente para reconhecer a legalidade das cobran
ç
as referentes ao consumo de energia el
é
trica pela parte autora, posteriores a troca de titularidade para o seu nome.

4
–
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA
–
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
N
º
0834100-82.2022.8.14.0301
–
Relator(a):
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES

–
2
ª
Turma de Direito Privado
–
Julgado em
05/11/2024
)

[5]
Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolu
çã
o, s
ã
o adotadas as seguintes defini
çõ
es:
XIX
–
dano moral: qualquer constrangimento
à
moral ou
à
honra do consumidor causado por problema no fornecimento da energia ou no relacionamento comercial com a distribuidora, ou, ainda, a ofensa de interesses n
ã
o patrimoniais de pessoa f
í
sica ou jur
í
dica, decorrente do fato lesivo; (Reda
çã
o dada pela REN ANEEL

479, de 03.04.2012)

[6]

DUPLA APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELIGA
ÇÃ
O DE ENERGIA EL
É
TICA. EMPRESA QUE CONFIRMOU EM CONTESTA
ÇÃ
O A
DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGA
ÇÃ
O DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IM
Ó
VEL DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SERVI
Ç
O ESSENCIAL. SENTEN
Ç
A QUE ACOLHEU PARCILMENTE OS PEDIDOS DO AUTOR, FIXANDO DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E INDEFERINDO OS DANOS MATERIAIS PLEITEADOS. APELA
ÇÃ
O DO R
É
U: PARCIALMENTE ACOLHIDA. MINORA
ÇÃ
O DO VALOR INDENIZAT
Ó
RIO DEVIDO PELO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO PELO JU
Í
ZO SINGULAR QUE MERECE MINORA
ÇÃ
O. REDU
ÇÃ
O DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). APELA
ÇÃ
O DO AUTOR: ACOLHIDA. CONTRATO DE LOCA
ÇÃ
O. CONSUMIDOR QUE FORA OBRIGADO A ADIMPLIR COM MULTA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E DEVIDOS DE R$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS). RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE O APRESENTADO PELA EQUATORIAL PAR
Á
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., E PROVIDO O APRESENTADO POR ANDERSON CLIS MAGRI.

I
–
Sopesando a particularidade do caso, percebe-se que o dano moral suportado
é
reconhecido presumidamente, tendo em vista a necess
á
ria aplica
çã
o ao caso do C
ó
digo de Defesa do Consumidor e da Lei n
º
7.783/89, a qual disp
õ
e sobre os servi
ç
os essenciais
à
popula
çã
o;

II
–
Todavia, merece minora
çã
o o valor indenizat
ó
rio anteriormente fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

III
–
A farta documenta
çã
o probat
ó
ria fornecida pelo autor demonstra que esse fora obrigado a pagar multa contratual pela rescis
ã
o de contrato de loca
çã
o do im
ó
vel em que se pretendia a liga
çã
o el
é
trica, restando patente a exist
ê
ncia de dano material no exato importe da referida multa contratual;

IV
–
Recursos conhecidos. Provido parcialmente o apelo apresentado pela Equatorial Par
á
Distribuidora de Energia S.A, para que seja reduzido o valor os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Provido o recurso apresentado por Anderson Clis Magri, para que seja a apelada/r
é
condenada a arcar com o danos materiais sofridos pelo autor, no importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)

(TJPA
–
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
N
º
0803550-65.2017.8.14.0015
–
Relator(a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
–
2
ª
Turma de Direito Privado
–
Julgado em 28/02/2023
)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSION
Á
RIA DE ENERGIA EL
É
TRICA.
DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGA
ÇÃ
O.
FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DO SERVI
Ç
O. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTEN
ÇÃ
O DO QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
–
Trata-se de apela
çã
o c
í
vel interposta por concession
á
ria de energia el
é
trica contra senten
ç
a que a condenou ao pagamento de indeniza
çã
o por danos morais, em raz
ã
o de atraso injustificado na liga
çã
o de energia em im
ó
vel rural da autora, mesmo ap
ó
s solicita
çã
o formal feita em 2017, considerando que at
é
a realiza
çã
o da audi
ê
ncia de instru
çã
o em 11/05/2023, o fornecimento n
ã
o havia sido concretizado

II
–
A controv
é
rsia gira em torno de: (i) eventual falha na presta
çã
o do servi
ç
o essencial por parte da concession
á
ria; e (ii) adequa
çã
o do valor arbitrado a t
í
tulo de indeniza
çã
o por danos morais.

III
–
Evidenciada a mora prolongada da concession
á
ria, que, mesmo ciente da solicita
çã
o, permaneceu inerte por mais de cinco anos, restando configurada falha na presta
çã
o do servi
ç
o e o consequente dever de indenizar,
à
luz do art. 14 do CDC.

IV
–
O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional
à
extens
ã
o do dano, observando os princ
í
pios da razoabilidade e da fun
çã
o compensat
ó
ria e pedag
ó
gica da indeniza
çã
o por dano moral.

V - Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA
–
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
N
º
0800923-98.2020.8.14.0107
–
Relator(a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
–
2
ª
Turma de Direito Privado
–
Julgado em 19/08/2025
)

EMENTA. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL.
DEMORA NA LIGA
ÇÃ
O DE ENERGIA NO IM
Ó
VEL
. FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DO SERVI
Ç
O. R
É
QUE N
Ã
O SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Dano moral configurado ante a frustra
çã
o e o descontentamento da Autora que se viu diante das dificuldades encontradas para o restabelecimento de servi
ç
o essencial, impedida de ocupar e residir no im
ó
vel de sua propriedade.

2- Quantum indenizat
ó
rio fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
–
Recurso conhecido e n
ã
o provido.

(TJPA
–
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
N
º
0001101-77.2015.8.14.0003
–
Relator(a):
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
–
2
ª
Turma de Direito Privado
–
Julgado em 18/04/2023
)

Belém, 16/09/2025